Tribunal: STF
Processo: AI 735221
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV,  LV, E 
   93, IX, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz 
   da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, 
   se ocorrente, seria indireta. 
II - A jurisprudência da Corte é 
   no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, 
   da Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa 
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária.
III - Não há contrariedade ao 
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido 
   encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - Recurso 
   protelatório. Aplicação de multa.
V - Agravo regimental 
   improvido.